Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701981-61.2022.8.07.0008 RECORRENTE: EDSON BRITO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP. NÃO CABIMENTO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa. 2. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 3. O benefício previsto no artigo 129, § 4o, do Código Penal apenas pode ser concedido quando estiver presente o motivo de relevante valor social ou moral ou quando o réu agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbrou no presente caso. 4. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente quando esta contribui decisivamente para a prática do delito, merecendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, quando não há interferência no cometimento do crime. No caso dos autos, mesmo que a ofendida tenha feito um comentário desafiador ou crítico sobre a habilidade parental do acusado, a resposta física, como um soco na boca, transcende qualquer razoabilidade, não havendo espaço para falar em “violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima”. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 129, § 4o, do Código Penal, sustentando que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, de modo que deve ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no referido dispositivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 129, § 4o, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56935007): “(...) O fato de a vítima ter falado para o réu, durante a discussão do casal, que ele não era um bom pai, não justifica a reação desproporcional de desferir um soco na boca de sua companheira, na frente das filhas menores de idade. Mesmo que a ofendida tenha feito um comentário desafiador ou crítico sobre a habilidade parental do acusado, a resposta física, como um soco na boca, transcende qualquer razoabilidade, não havendo espaço para falar em “violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima”.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021